Tribunal: TJMT
Processo: 1041071-53.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041071-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA - CPF: 570.200.511-20 (APELADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98–INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”, bem como a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e a intimação por edital é medida excepcional, situação não evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1041071-53.2023.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Dra. Ana Cristina da Silva Mendes
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a tutela de urgência e determinando o restabelecimento do plano de saúde nos moldes originais, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, por entender ausente demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial relevante.

Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil

Irresignada, a Unimed Cuiabá sustenta nas razões recursais, em síntese, a regularidade do cancelamento contratual, por força da inadimplência e da suposta comunicação à usuária por meios diversos. Argumenta que agiu nos termos da Lei 9.656/98 e do contrato pactuado, não havendo ilegalidade ou abusividade na sua conduta.

Com tais considerações pugna ao final pelo provimento para que seja reformada a r. sentença para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a Apelada nos efeitos de praxe.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de notificação formal válida e a falha na prestação do serviço, especialmente diante da longa relação contratual e da ausência de informações claras quanto ao cancelamento. Reitera que somente teve ciência do encerramento do contrato quando tentou efetuar pagamento, sendo surpreendida com a recusa da operadora.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 285932394.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA
ajuizou a presente ação
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando ao restabelecimento de contrato de plano de saúde e à condenação por rescisão unilateral indevida.

Segundo a exordial, a autora é beneficiária do plano de saúde Unimed Plus, contratado desde o ano de 2003, e alega que teve o vínculo contratual rescindido de forma unilateral pela operadora ré em outubro de 2023, sob a justificativa de inadimplência relativa aos meses de junho, julho e agosto do mesmo ano, apesar de, segundo sustenta, sempre ter mantido os pagamentos — mesmo que com atrasos pontuais. Argumenta que não foi previamente notificada, conforme exigência legal e contratual, e que a conduta da operadora comprometeu sua assistência médica habitual, gerando-lhe angústia e abalo moral. Contudo, aponta que após os primeiros procedimentos, foi informada que o plano havida sido cancelado.

Após a devida instrução do feito a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a tutela de urgência e determinando o restabelecimento do plano de saúde nos moldes originais, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, por entender ausente demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial relevante

contra tal sentença se insurge a apelante visando à improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia posta em sede recursal não comporta complexidade fático-probatória que justifique dilação instrutória, razão pela qual a adoção do julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem mostrou-se adequada, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

As provas constantes nos autos — especialmente os documentos trazidos por ambas as partes — são suficientes à formação do convencimento, mormente porque a questão central se assenta na legalidade da rescisão contratual por inadimplemento, mais especificamente quanto à sua validade diante da exigência de prévia notificação formal do beneficiário.

A relação jurídica firmada entre as partes é tipicamente de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608. Assim, além da legislação específica que rege os planos e seguros de assistência à saúde (Lei nº 9.656/98), aplica-se ao caso o regime principiológico do direito consumerista, com especial relevo para os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e do dever de informação.

A sentença recorrida enfrentou com rigor técnico a norma do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que condiciona a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento à ocorrência de atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência contratual, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Este requisito, de índole legal, não pode ser desconsiderado pelas operadoras, sob pena de nulidade da rescisão operada.

No caso dos autos, embora incontroverso o inadimplemento da apelada por período superior a sessenta dias, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento da obrigação de notificação eficaz da beneficiária no prazo legal.

A despeito das alegações de que utilizou diversos meios de comunicação, tais como envio de correspondência postal, mensagens eletrônicas e publicação por edital, a prova carreada aos autos revelou-se insuficiente para comprovar que a autora tenha efetivamente tomado ciência da iminente rescisão contratual.

A devolução da correspondência enviada com Aviso de Recebimento com motivo ausente, a alegação genérica de envios e-mail/SMS, e a posterior notificação por edital, desacompanhada de prova de esgotamento dos meios convencionais, não satisfazem a exigência normativa.

Aliás, como bem ponderado na sentença, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Súmula Normativa nº 28, já delimitava os meios idôneos de comunicação, exigindo que a notificação do consumidor se dê por via postal, com aviso de recebimento, ou mediante entrega pessoal. O uso de meios eletrônicos como e-mail e mensagens de texto pode ser admitido, desde que haja prova inequívoca da ciência do consumidor, o que, repise-se, não se verifica nos autos.

Diante da ausência de notificação formal válida e da existência de conduta contraditória por parte da operadora, impõe-se reconhecer a nulidade da rescisão unilateral, sendo de rigor o restabelecimento do plano de saúde nos mesmos moldes anteriormente pactuados, como bem decidiu o juízo
a quo.

Em suma, a sentença não merece reparos. A rescisão contratual foi corretamente reputada nula por ausência de notificação prévia válida.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, com as mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária. A operadora do plano alega inadimplência superior a 60 dias e sustenta ter notificado os consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde respeitou os requisitos legais, em especial a notificação prévia do consumidor; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, por inadimplência do consumidor, exige notificação prévia comprovada até o quinquagésimo dia de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cancelamento unilateral do plano sem notificação prévia adequada é abusivo, mesmo em casos de inadimplência.

No caso concreto
, a operadora alega que enviou notificações por SMS e e-mail, sem comprovar recebimento efetivo
, e realizou o cancelamento antes do prazo legal de 60 dias, configurando descumprimento dos requisitos legais.

A interrupção da cobertura assistencial de menores de idade caracteriza perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência, pois pode comprometer o acesso a tratamentos médicos essenciais.

A manutenção do plano durante a tramitação do processo não causa dano irreparável à operadora, pois os consumidores continuam obrigados ao pagamento das mensalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia.

O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O risco de dano à saúde de menores justifica a manutenção da tutela de urgência para reativação do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024”.
(N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98–INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC). Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Portanto, a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”, bem como a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e a intimação por edital é medida excepcional, situação não evidenciada nos autos”
.
(N.U 1008126-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025